Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-73.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000010-73.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO CESAR GONTIJO DEVEDOR: MUNICIPIO DE ARRAIAS DECISÃO Reitere-se o ofício ID 15977592. Junte-se o comprovante de recebimento pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios